Tribunal: STF
Processo: ARE 1503770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA AVALIADORA. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL.



    1. Discussão a respeito da atribuição de notas a candidatos pela banca avaliadora em concurso público.



    2. A atuação jurisdicional em controvérsias envolvendo concursos públicos deve ser excepcional e adstrita à verificação da compatibilidade entre as questões realizadas e o edital do concurso, sempre à luz do princípio da legalidade (Tema 485).



    3. A adoção pela banca avaliadora de critério em desacordo com o edital afronta o Princípio da Vinculação ao Edital.



    4. Justificativas desarrazoadas da banca avaliadora dão ensejo, ainda que minimamente e hipoteticamente, à afronta ao Princípio da Isonomia entre os candidatos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a parte autora participou da seleção pública para o cargo de Professor Substituto da UFRGS, na área/subárea de Física/Física Matemática e Aplicações do Departamento de Física. Descreveu o postulante a ocorrência de vícios vinculados ao ato administrativo de pontuação nas provas de Título e Defesa de Produção Intelectual.



    O edital n. 13, de 23 de julho de 2019 para o provimento de cargos vagos na Classe A, denominação Professor Adjunto A, prevê que as informações acerca dos métodos de aplicação, pontuação e avaliação de cada uma das provas do certame encontram-se na Decisão nº 446/2014 do Conselho Universitário/UFRGS (cuja leitura se recomendou) e no endereço eletrônico http://www.ufrgs.br/progesp (evento 01, OUT5, fl. 13).



    Na decisão n. 446/2014 do Consun, constou a respeito do Grupo de Indicadores de Atividade Acadêmica (Peso mínimo de 20% da nota do exame de títulos e trabalhos) (evento, OUT6, fl. 23 e 24):



    (...)



    Pois bem. Embora a administração do concurso não tenha autorizado o acesso pelos candidatos à cópia do currículo e documentação entregue pelos outros candidatos no ato de instalação do concurso, seus perfis acadêmicos/profissionais são públicos e disponíveis para conferência (tais como as Plataformas Lattes, Web of Science, ArXiv, etc.) na Plataforma Lattes, do que se valeu o candidato Ricardo Soares de Oliveira, então segundo colocado no concurso, para obter a informação de Pós-Doutorado em andamento por parte de Rafael, quando impetrou o Mandado de Segurança n. 5052463-21.2020.4.04.7100 1 (doc. OUT19 do ev. 01):



    (...)



    Ou seja, embora a banca tenha levado em conta a relevância do tema para o fim do concurso quando pontuou o indicador para o candidato Rafael, não há como negar a desobediência ao edital quando neste deveria constar referência a tal possibilidade.



    (...)



    Outro aspecto tratado pela banca de forma diversa daquela constante no edital diz respeito à pontuação das bolsas alusivas à iniciação científica, de mestrado, de doutorado e de pósdoutorado porquanto desconsideradas a todos os candidatos para "evitar a dupla pontuação". Ocorre que a banca considerou como bolsa de pesquisa e extensão do candidato Rafael "o auxílio financeiro que o candidato recebeu na Dinamarca para completar seus estudos de dupla diplomação", incorrendo novamente, ao meu ver, em ilegalidade, haja vista a previsão editalícia de itens específicos e diversos de avaliação de Atividade Acadêmica, consoante previsão editalícia:



    (...)



    Percebe-se que, se num primeiro momento a banca, embora constasse no edital pontuação em item específico a respeito das bolsas recebidas pelos canditados, optou por não pontuá-las para "evitar a duplicidade", por outro lado considerou como tal o auxílio financeiro recebido pelo candidato Rafael.



    Ora, não há como considerar razoáveis tais justificativas da banca avaliadora, dando ensejo, ainda que minimamente e hipoteticamente, à afronta ao Princípio da Isonomia entre os candidatos, para o que me valho das razões trazidas e bem esclarecidas pela magistrada Paula Beck Bohn no mencionado Mandado de Segurança:



    A justificativa dada pela banca examinadora para não considerar essas bolsas (" evitar dupla pontuação"), aparentemente, refere-se aos próprios títulos obtidos a partir dessas bolsas (os títulos de mestre, doutor, pós-doutor). No entanto, o tipo de vínculo e de atuação, bem como os requisitos para a obtenção das bolsas mencionadas no indicador não se confundem com os requisitos para a obtenção dos diplomas. Dito de outro modo, um candidato pode ser aluno de mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas não ser bolsista de pesquisa e de extensão, já que há uma seleção específica para a bolsa. Tanto é assim que eles foram desdobrados em quesitos diversos pelas autoridades acadêmicas nas normas que regem o concurso. 



    Ao não respeitar esse quesito, a banca agiu em desacordo com as normas que regem o concurso, e pode ter privilegiado algum candidato em detrimento de outro (p. ex., um candidato que possua os títulos de mestre, doutor e pós-doutor, e que tenha sido bolsista de pesquisa e extensão durante a sua formação, terá a mesma nota de outro candidato que tenha os mesmos títulos, mas que não tenha sido bolsista nessas etapas), o que implica a quebra de isonomia entre os postulantes à vaga. (grifei)



    Logo, não tendo o Edital e seus anexos, bem como a Decisão n. 446/2014 da Consun disposto sobre a pontuação referente a bolsas na forma como ocorreu, descabe, durante o certame, alterar/desconsiderar a previsão editalícia.



    Nesse sentido, tendo havido o cômputo de notas e atribuição de título em desrespeito/de forma não prevista à regra do edital, há ilegalidade no agir da banca examinadora quanto a esse aspecto.



    Conclui-se, portanto, que a consideração do Título de Pós-doutorado em andamento para o candidato Rafael, bem como a forma de atribuição de nota relativa às Bolsas de Pesquisa e Extensão recebidas pelos candidatos não apresentam amparo no Edital nº n. 13, de 23 de julho de 2019 e seus Anexos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente